Tribunal: TJDFT
Processo: 0051215-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 14342344 e concedo o prazo de 45 dias úteis para que o credor ANTÔNIO DO CARMO GONÇALVES DA SILVA, representado por sua curadora, cumpra a determinação exarada no despacho de id 12966158. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto